Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-62.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-62.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO AZEVEDO DE SOUZA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O uso da via dos juizados é opção do autor, conforme disciplina legal (art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.099/95) e conforme entendimento pacificado neste Tribunal e, também, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Ainda que se saiba que as demandas de massa estão, atualmente, ocupando cada vez mais espaços dentro do Judiciário e ainda que se saiba que muitas delas resultam de condutas criminosas de partes e/ou advogados que litigam de má-fé buscando tão-somente deixar de pagar as dívidas que se contraíram, o que pode ou não ser o caso dos autos, não há fundamento jurídico que dê subsistência à sentença terminativa que extinguiu o processo sob o insubsistente fundamento de que a competência do juizado especial cível seria absoluta. 3. Eventuais ações que busquem intentar algum tipo de fraude devem ser combatidas com as ferramentas de praxe (improcedência dos pedidos, extinção por ausência de interesse de agir, multa por litigância de má-fé, comunicação à OAB, comunicação ao MP etc.). Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000896-62.2021.8.05.0063, da comarca de Conceição do Coité, em que é apelante MARCELO AZEVEDO DE SOUZA e em que é apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça